Tribunal: TRF3
Processo: 5002973-51.2024.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE
Órgão colegiado: Jurisprudência relevante citada: STF, RE 631.240/MG, Tema 350; STJ, Tema repetitivo sobre interesse de agir em demandas previdenciárias; TNU, Súmula 81; STJ, Tema 975; TRF-3, ApCiv 5000359-38.2022.4.03.6121/SP, Rel. Des. Fed. Gilberto Rodrigues Jordan, 9a Turma, j. 16/02/2023.
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
298/608)

5002973-51.2024.4.03.9999

DJEN Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Juiz Federal Convocado NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002973-51.2024.4.03.9999

RELATOR: NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE

APELANTE: ARNALDO PEREIRA DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCO ANTONIO FANTONE - MS14721-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. LAPSO TEMPORAL ENTRE O REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela parte autora contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir, em ação que objetivava o restabelecimento de auxílio por incapacidade temporária, com pedido sucessivo de aposentadoria por incapacidade permanente. O juízo de origem entendeu que os requerimentos administrativos formulados em 2009 e 2012 não demonstram pretensão resistida, pois o último pedido foi apresentado aproximadamente nove anos antes do ajuizamento da ação, ocorrido em 23/06/2021.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o lapso temporal de aproximadamente nove anos entre o último requerimento administrativo formulado pelo segurado e o ajuizamento da ação judicial é suficiente para caracterizar o interesse de agir para a concessão de benefício por incapacidade.III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 631.240/MG (Tema 350), fixou tese no sentido de que a concessão de benefícios previdenciários depende de prévio requerimento administrativo, pois não há lesão ou ameaça a direito antes da apreciação do pedido pelo INSS.

O interesse de agir se configura quando o segurado leva ao Judiciário os mesmos fatos e provas submetidos à análise administrativa. A apresentação de novos fatos ou provas exige novo requerimento administrativo, sob pena de ausência de pretensão resistida.

No caso, o último requerimento administrativo foi formulado em 07/05/2012, enquanto a ação judicial foi proposta em 23/06/2021.

O laudo pericial judicial concluiu pela incapacidade total e permanente decorrente de progressão ou agravamento de patologia, estimando o início da incapacidade aproximadamente um ano antes da perícia realizada em 30/08/2023.

A incapacidade reconhecida em juízo decorre de situação fática superveniente ao indeferimento administrativo de 2012, inexistindo correspondência entre os fatos analisados pelo INSS e aqueles que fundamentam a pretensão judicial.

A ausência de interesse de agir decorre da inexistência de pretensão resistida atual perante a autarquia previdenciária, pois a situação incapacitante que fundamenta a demanda não foi previamente submetida à apreciação administrativa.

O entendimento encontra respaldo na jurisprudência desta Corte, que afasta o interesse de agir quando o lapso temporal entre o requerimento administrativo e a ação judicial é excessivo e não demonstra pretensão resistida atual.

A invocação da Súmula 81 da TNU e do Tema 975 do STJ não afasta a ausência de interesse de agir, pois tais precedentes tratam da decadência para revisão de ato administrativo, instituto distinto da necessidade de prévio requerimento administrativo diante de situação fática superveniente.IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação desprovida.

Tese de julgamento:

O interesse de agir em ações previdenciárias exige prévio requerimento administrativo apto, nos termos do Tema 350/STF.

A alteração substancial da situação fática após o indeferimento administrativo exige a formulação de novo requerimento perante o INSS.

O lapso temporal excessivo entre o requerimento administrativo e o ajuizamento da ação, aliado à apresentação de fatos e provas novos, afasta a configuração de pretensão resistida e autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 17, 85, §2o, 98, §3o, e 485, VI.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 631.240/MG, Tema 350; STJ, Tema repetitivo sobre interesse de agir em demandas previdenciárias; TNU, Súmula 81; STJ, Tema 975; TRF-3, ApCiv 5000359-38.2022.4.03.6121/SP, Rel. Des. Fed. Gilberto Rodrigues Jordan, 9a Turma, j. 16/02/2023.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5002973-51.2024.4.03.9999

RELATOR: NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE

APELANTE: ARNALDO PEREIRA DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCO ANTONIO FANTONE - MS14721-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação objetivando o restabelecimento do auxílio por incapacidade temporária, com pedido sucessivo de aposentadoria por incapacidade permanente.

A r. sentença (ID 307652085) extinguiu o processo sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir, ao entendimento de que os requerimentos administrativos apresentados pelo autor, datados de 26/03/2009, 08/06/2009 e 07/05/2012, não se prestavam a demonstrar o interesse de agir, uma vez que o último pedido extrajudicial foi formulado quase dez anos antes do ajuizamento da ação, ocorrido em 23/06/2021.

Apelou a parte autora (ID 307652085), alegando, em suma, que: (1) o documento de f. 37 comprova o indeferimento administrativo, sendo desnecessário o exaurimento da via administrativa; (2) a impugnação de ato de indeferimento, cessação ou cancelamento de benefício previdenciário não se submete a qualquer prazo extintivo, conforme a Súmula 81 da TNU e o Tema 975 do STJ; (3) o laudo pericial judicial atesta incapacidade total, permanente e multiprofissional; e (4) a qualidade de segurado está cabalmente demonstrada pela documentação acostada (CTPS e CNIS).

Não houve contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

O Juiz Federal Convocado Ney Gustavo Paes de Andrade (Relator):

O recurso é tempestivo, a parte é legítima e está representada por advogado regularmente constituído. Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

Em suas razões de apelação, a parte autora sustenta, em síntese, a nulidade da sentença, defendendo a presença do interesse de agir, notadamente pela natureza crônica e progressiva de suas patologias. Requer a reforma da decisão para que, no mérito, seja julgado procedente o pedido de restabelecimento de auxílio por incapacidade temporária com conversão em aposentadoria por incapacidade permanente, com base na prova pericial produzida, que atestou sua incapacidade total e permanente (ID 307652085).

A sentença terminativa merece ser reformada.

O juízo de primeira instância extinguiu o feito por ausência de interesse processual, ao argumento de que o decurso de mais de nove anos entre o último requerimento administrativo (07/05/2012) e o ajuizamento da demanda (23/06/2021) afastaria a configuração da lide.

A questão central do presente recurso consiste em definir se o lapso temporal de aproximadamente nove anos entre o último requerimento administrativo formulado pelo apelante (07/05/2012) e o ajuizamento da presente ação (23/06/2021) é suficiente para caracterizar o interesse de agir na via judicial.

A resposta é negativa.

1.1. O requisito do prévio requerimento administrativo — RE 631.240/MG (Tema 350/STF)

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 631.240/MG (Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 03/09/2014), fixou tese em repercussão geral segundo a qual a concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise.

A ação foi ajuizada em 23/06/2021, ou seja, após a conclusão do julgamento do RE 631.240/MG, sendo inaplicável o regime de transição ali previsto para as ações ajuizadas até 03/09/2014.

O apelante apresentou três requerimentos administrativos, cujas datas de entrada foram 26/03/2009, 08/06/2009 e 07/05/2012. O último deles foi formulado cerca de nove anos antes do ajuizamento da ação.

Nesse interregno, a situação fática subjacente à pretensão sofreu significativa alteração. O laudo pericial produzido em juízo (Dr. João Flávio Ribeiro Prado, 30/08/2023) diagnosticou patologias e concluiu por incapacidade total, permanente e multiprofissional com base em quadro cujo início da incapacidade foi estimado em aproximadamente um ano antes da perícia — o que remonta ao ano de 2022, ou seja, 10 anos após o último requerimento administrativo de 2012.

Isso evidencia que a incapacidade reconhecida pericialmente decorre de progressão e agravamento de patologia superveniente ao último requerimento, conforme expressamente consignado no laudo (item "J" dos quesitos: "Decorre de progressão ou agravamento da patologia de base"). A situação fática apreciada pelo INSS em 2012 não é a mesma que lastreia a pretensão deduzida em juízo em 2021.

O colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo sobre a configuração do interesse de agir para a propositura de ação judicial previdenciária, firmou, entre outras, a seguinte tese:

"1.6) O interesse de agir do segurado se configura quando este levar a Juízo os mesmos fatos e as mesmas provas que levou ao processo administrativo. Se desejar apresentar novos documentos ou arguir novos fatos para pleitear seu benefício, deverá apresentar novo requerimento administrativo (Tema 350/STF). A ação judicial proposta nessas condições deve ser extinta sem julgamento do mérito por falta de interesse de agir."

No caso dos autos, a pretensão judicial ampara-se em fatos e provas inteiramente novos em relação àqueles que poderiam ter sido apreciados no requerimento administrativo de 2012:

O laudo pericial aponta incapacidade cujo início se deu por volta de 2022;

As patologias diagnosticadas na perícia judicial decorrem de progressão e agravamento do quadro de base, ocorrido após o indeferimento de 2012;

O próprio perito consignou não ser possível afirmar a existência de incapacidade entre a data da cessação/indeferimento administrativo e a realização da perícia judicial (item "K" dos quesitos);

O autor apresentou em juízo laudo pericial, documentos médicos e prova de situação incapacitante que não foram levados ao conhecimento do INSS na via administrativa.

Portanto, o requerimento de 2012 não se presta a demonstrar o interesse de agir para a pretensão deduzida em 2021, pois os fatos e provas são substancialmente distintos, impondo-se o reconhecimento da ausência desta condição da ação, nos exatos termos da tese fixada pelo STJ.

O entendimento adotado encontra plena consonância com a jurisprudência desta Corte:

"O lapso temporal é muito extenso, não se prestando para demonstração do interesse de agir da parte autora, visto que insuficiente para comprovar eventual pretensão resistida junto ao INSS." (TRF-3, ApCiv 50003593820224036121/SP, Rel. Des. Fed. Gilberto Rodrigues Jordan, 9a Turma, j. 16/02/2023)

O apelante invoca a Súmula 81 da TNU e o prazo decadencial de 10 anos para sustentar que não haveria prazo extintivo para a impugnação de indeferimento administrativo. Contudo, tais preceitos dizem respeito à decadência do direito de revisão do ato administrativo de indeferimento — institutos distintos do interesse de agir para a propositura de nova ação judicial fundada em situação fática diversa e superveniente.

A ausência de interesse de agir ora reconhecida não decorre de prescrição ou decadência do fundo de direito, mas da inexistência de pretensão resistida atual perante o INSS em relação à incapacidade que embasa a presente ação, cuja situação fática sequer foi submetida à via administrativa.

A limitação não é de natureza prescricional ou decadencial, mas decorre da própria lógica do interesse de agir (art. 17 do CPC): se a situação fática se alterou substancialmente após o requerimento administrativo, não há pretensão resistida que justifique a tutela jurisdicional sem nova provocação da autarquia. Trata-se de exigência que deflui diretamente do Tema 350/STF e do Tema Repetitivo do STJ, e não de criação jurisprudencial arbitrária.

O documento de fls. 37 registra o indeferimento de pedido formulado em 07/05/2012, referente a situação de saúde que, segundo o próprio laudo pericial produzido em juízo, evoluiu com agravamento progressivo nos anos subsequentes, culminando em incapacidade total apenas por volta de 2022. O indeferimento de 2012 não guarda correspondência com a incapacidade atual, razão pela qual não é apto a configurar a pretensão resistida exigida para o ajuizamento da presente ação.

Ante o exposto, conheço da apelação e nego-lhe provimento, mantendo a sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, por ausência de interesse de agir.

O autor deverá formular novo requerimento administrativo perante o INSS, instruído com a documentação atual que ampara sua pretensão, para que a autarquia possa apreciar o pedido à luz da situação fática presente, abrindo-se, se for o caso, a via judicial para impugnar eventual indeferimento.

Considerado o trabalho adicional realizado pelos advogados, em decorrência da interposição de recurso, majoro os honorários advocatícios em 1% (um por cento), sobre o valor arbitrado na sentença, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada a gratuidade da justiça deferida (art. 98, §3o, do CPC).

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. LAPSO TEMPORAL ENTRE O REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela parte autora contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir, em ação que objetivava o restabelecimento de auxílio por incapacidade temporária, com pedido sucessivo de aposentadoria por incapacidade permanente. O juízo de origem entendeu que os requerimentos administrativos formulados em 2009 e 2012 não demonstram pretensão resistida, pois o último pedido foi apresentado aproximadamente nove anos antes do ajuizamento da ação, ocorrido em 23/06/2021.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o lapso temporal de aproximadamente nove anos entre o último requerimento administrativo formulado pelo segurado e o ajuizamento da ação judicial é suficiente para caracterizar o interesse de agir para a concessão de benefício por incapacidade.III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 631.240/MG (Tema 350), fixou tese no sentido de que a concessão de benefícios previdenciários depende de prévio requerimento administrativo, pois não há lesão ou ameaça a direito antes da apreciação do pedido pelo INSS.

O interesse de agir se configura quando o segurado leva ao Judiciário os mesmos fatos e provas submetidos à análise administrativa. A apresentação de novos fatos ou provas exige novo requerimento administrativo, sob pena de ausência de pretensão resistida.

No caso, o último requerimento administrativo foi formulado em 07/05/2012, enquanto a ação judicial foi proposta em 23/06/2021.

O laudo pericial judicial concluiu pela incapacidade total e permanente decorrente de progressão ou agravamento de patologia, estimando o início da incapacidade aproximadamente um ano antes da perícia realizada em 30/08/2023.

A incapacidade reconhecida em juízo decorre de situação fática superveniente ao indeferimento administrativo de 2012, inexistindo correspondência entre os fatos analisados pelo INSS e aqueles que fundamentam a pretensão judicial.

A ausência de interesse de agir decorre da inexistência de pretensão resistida atual perante a autarquia previdenciária, pois a situação incapacitante que fundamenta a demanda não foi previamente submetida à apreciação administrativa.

O entendimento encontra respaldo na jurisprudência desta Corte, que afasta o interesse de agir quando o lapso temporal entre o requerimento administrativo e a ação judicial é excessivo e não demonstra pretensão resistida atual.

A invocação da Súmula 81 da TNU e do Tema 975 do STJ não afasta a ausência de interesse de agir, pois tais precedentes tratam da decadência para revisão de ato administrativo, instituto distinto da necessidade de prévio requerimento administrativo diante de situação fática superveniente.IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação desprovida.

Tese de julgamento:

O interesse de agir em ações previdenciárias exige prévio requerimento administrativo apto, nos termos do Tema 350/STF.

A alteração substancial da situação fática após o indeferimento administrativo exige a formulação de novo requerimento perante o INSS.

O lapso temporal excessivo entre o requerimento administrativo e o ajuizamento da ação, aliado à apresentação de fatos e provas novos, afasta a configuração de pretensão resistida e autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 17, 85, §2o, 98, §3o, e 485, VI.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 631.240/MG, Tema 350; STJ, Tema repetitivo sobre interesse de agir em demandas previdenciárias; TNU, Súmula 81; STJ, Tema 975; TRF-3, ApCiv 5000359-38.2022.4.03.6121/SP, Rel. Des. Fed. Gilberto Rodrigues Jordan, 9a Turma, j. 16/02/2023.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Turma Regional de Mato Grosso do Sul, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do voto do Juiz Federal Convocado NEY DE ANDRADE (Relator). Votaram o Desembargador Federal CARLOS MUTA e o Desembargador Federal JEAN MARCOS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE

Relator do Acórdão